Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RITO COMUM.
1. A acumulação dos pedidos pressupõe a unidade dos procedimentos e, em caso diversos, o emprego do rito comum.
2. Admite-se a cumulação do pedido de oferta de alimentos com regulamentação de visitas, porquanto guardam estreita relação entre si e se enquadram na mesma competência funcional.
3. Deu-se provimento ao recurso.